Tribunal: TJBA
Processo: 0507049-95.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507049-95.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FIACAO DE SISAL DA BAHIA LTDA - ME Advogado(s): IZAAK BRODER, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO APELADO: Secretário da Fazenda do Município de Salvador e outros Advogado(s): APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. DESCABIMENTO. ADI’S CORRELATAS DEFINITIVAMENTE JULGADAS PELO PLENO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO. QUESTÃO PROCESSUAL REJEITADA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INADEQUÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AFASTAMENTO. MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, DO CPC. MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO EM TORNO DA COBRANÇA DO IPTU/2015. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE DA LEI MUNICIPAL N. 8.421/13 E DEMAIS CORRELATAS. SUPOSTA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ N. 45/2014. INDIGITADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO, ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA VEDAÇÃO À TRIBUTAÇÃO COM EFEITO DE CONFISCO. TESES RECHAÇADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADI N.º 0002526-37.2014.8.05.0000. DISTIGUISHING NÃO DEMONSTRADO. OBSERVÂNCIA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 229 DO RITJBA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DENEGANDO-SE A SEGURANÇA, CONTUDO, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507049-95.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante FIACAO DE SISAL DA BAHIA LTDA - ME e como apelada Secretário da Fazenda do Município de Salvador e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, em de 2022.